Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013384-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (IMPETRANTE), JAN LUCAS DA COSTA MOLINA - CPF: 024.314.441-55 (PACIENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA NAIARA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 063.004.531-38 (VÍTIMA), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), JAN LUCAS DA COSTA MOLINA - CPF: 024.314.441-55 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013384-35.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONAS MENDES BARRAVIEIRA, MOACIR RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

A necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, em razão da periculosidade diferenciada do paciente, exposta em seu conturbado histórico criminal, é fundamento que justifica a prisão cautelar.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não comprovada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter as medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual, e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013384-35.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONAS MENDES BARRAVIEIRA, MOACIR RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jan Lucas da Costa Molina
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Nobres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1)
foi preso, em flagrante delito, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 147, 140 e 129, § 9°, do Código Penal, c/c a Lei 11.340/06, cometidos contra sua companheira, Larissa Naiara Ribeiro; 2) não praticou os crimes, pois “
a “vítima” ao contrário do que consta nos autos de prisão em flagrante, nada mais é que a verdadeira agressora
” (sic); 3) “
a declaração escrita de próprio punho (pela vítima), com a firma da assinatura devidamente reconhecida pelo Tabelião do 2o Ofício

(anexo ao pedido de revogação), corrobora não somente os áudios, mas, sobretudo traz à baila de forma cabal e cristalina a injustiça cometida contra um trabalhador”
(sic); 4) não representa risco para a ordem pública, para a aplicação da lei penal, ou para a instrução processual; 5) tem profissão lícita, endereço fixo, e é arrimo de família; 6) podem ser impostas medidas cautelares alternativas; 7) o cenário de pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 47514960).

A liminar foi indeferida (Id. 47613981), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 48189967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 49654468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013384-35.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 12-6-2020, o réu foi preso, em flagrante delito, pois agrediu, injuriou e ameaçou sua companheira. A violência supostamente ocorreu no momento em que a vítima segurava a filha recém-nascida do casal no colo, e foi presenciada pelas enteadas do paciente, de 2 (dois) e 5 (cinco) anos de idade.

Os autos registram que, no momento dos fatos, a vítima havia ido procurar o réu, que, aparentemente, fazia uso de entorpecente na companhia de um amigo.

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, certo é que, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu os crimes, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

[...] A tese de que não há prova suficiente de autoria em relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 554.760/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

No que se refere à ordem de prisão, observo que se mostrou necessária para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, em razão da periculosidade diferenciada do paciente, exposta em seu conturbado histórico criminal.

No ponto, o decreto de prisão destacou:

Igualmente, os indícios de autoria se fazem presente, posto que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes tais, além de não ser a primeira vez que o flagranteado é autuado pela suposta prática do crime de ameaça e lesão corporal com as implicações da Lei 11.340/06, pois, conforme se infere dos autos, a vítima já registrou dois outros boletins de ocorrência em face do suspeito pelos mesmos delitos, a saber: no dia 12/04/2020, boletim de ocorrência de no 2020.93840 (Nobres) e no dia 10/09/2019, o de no 2019.270685 (Tangara da Serra).

Outrossim, verifica-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, posto que demonstrada a reiteração delitiva e o efetivo risco que o suspeito representa para a integridade física da vítima, uma vez que o último registro de ocorrência de violência doméstica, praticada pelo suspeito em face da vítima, foi a menos de dois meses atrás.

Verifica-se das declarações da vítima no presente auto de prisão em flagrante, bem como dos boletins de ocorrência acima mencionados, registrados pela vítima nos dias 10/09/2019 e 12/04/2020, que o suspeito é pessoa altamente agressiva, que agrediu e ameaçou sua companheira na frente de sua filha e enteadas.

Assim, há nítido perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, tendo em vista que, de acordo com os autos, agride e ameaça a vítima com frequência, sendo certo que a última ocorrência registrada pela vítima de lesão corporal praticada pelo suspeito no âmbito da unidade doméstica foi a menos de 02 meses do presente fato.

Não só isso, verifica-se dos autos a extensa lista de antecedentes criminais que o autuado ostenta, evidenciando sua contumácia na prática delitiva,
o que demonstra que, caso fique em liberdade, provavelmente voltará a praticar novos delitos. Portanto, a segregação do suspeito resta justificada ainda diante do perigo gerado pelo seu estado de liberdade, requisito este indispensável para a decretação da medida extrema, conforme ressaltado no art. 315, §1o, do CPP (alteração trazida pela Lei no 13.964, de 2019) [...]
(Id. 47514962).

De acordo com a folha de antecedentes criminais trazidas aos autos, além de outros crimes cometidos no contexto de violência de doméstica e familiar, o paciente responde por delito relacionado ao sistema nacional de armas, roubo majorado, e posse de drogas. Também consta executivo de pena, em decorrência de condenação pelo crime de latrocínio (Id. 47514962).

O art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a prisão cautelar quando o crime for cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Ademais, a renitência criminosa do agente demonstra que há alta probabilidade de, em liberdade, ele cometer novos ilícitos. Assim, o argumento justifica a segregação cautelar:

[...] São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. [...]
(STJ, HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente porque o ora recorrente "já foi condenado anteriormente pelo crime de ameaça por sentença transitada em julgado, ostentando ainda anotações criminais outras, dando conta inclusive da existência de inquérito policial instaurado pelo crime de ameaça tendo como vítima sua filha M. que figura também como vítima no presente processo", além de registros policiais noticiado que o recorrente já se envolveu em inúmeras ocorrências por ameaça, por lesões corporais e vias de fato. Ademais, como destacou o eg. Tribunal de origem o recorrente encontrava-se "[...] na data dos fatos, em cumprimento de pena, e, não obstante, voltou a delinquir", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente, a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 123.891/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

Conveniente relembrar que

a
“eventual retratação feita pela vítima em nada influencia no processamento do feito, visto que não tem o potencial de impedir o prosseguimento das investigações e da ação penal, que, nos casos de violência contra a mulher, tem natureza de ação pública incondicionada. [...]
(STJ, RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a ordem de prisão preventiva:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

De mais a mais, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivação para a liberdade provisória pretendida, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, notadamente diante de circunstâncias pessoais que a recomendem.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...]
(STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020